Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717643-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DELAMORA AGRAVADO: RONALDO BARROSO D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 05(cinco) dias sobre a Certidão do ID 40022266 lavrada pela Serventia Judicial, onde anexa informação dos CORREIOS da devolução do AR sem cumprimento da intimação determinada. Após faculto ao Agravante o pleito de intimação por EDITAL para evitar futuras NULIDADES, em cumprimento aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator